Tribunal: TJDFT
Processo: 0717240-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. ELEVAÇÃO DO TETO DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICAÇÃO IMEDIATA A EXECUÇÕES EM CURSO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 792 DO STF. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento que infringe decisão que indeferiu a expedição de RPV – Requisição de Pequeno com base na Lei Distrital no 6.618/2020.
2. Anteriormente, o TJDFT entendia inaplicável a norma ao caso concreto, baseado nos fundamentos no Tema 792 do STF considerando consolidada a situação jurídica sob a égide da lei anterior (Lei Distrital no 3.624/2005).
3. Entretanto, em Juízo de Retratação realizado com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em face de acórdão anteriormente proferido por essa 8a Turma Cível, o entendimento mudou por força de decisão do Supremo Tribunal Federal - STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Consiste em saber se a Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o teto para expedição de RPV de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos, aplica-se às execuções em curso, ainda que fundadas em título judicial com trânsito em julgado anterior à vigência da norma, afastando-se a incidência do Tema 792 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.326 (RE 1.496.204/DF), reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, inclusive sob o aspecto da iniciativa legislativa, ao afirmar que a definição de obrigações de pequeno valor não é de competência privativa do chefe do Poder Executivo.
6. A Suprema Corte distinguiu os efeitos do Tema 792, afirmando sua inaplicabilidade às hipóteses em que a norma posterior amplia direitos do credor, como no caso da majoração do teto de RPV, pois não há violação ao ato jurídico perfeito ou à coisa julgada.
7. A majoração do teto de RPV configura norma de natureza processual e incide imediatamente sobre as execuções em curso, ainda que o trânsito em julgado do título tenha ocorrido antes da vigência da nova lei, conforme o princípio do tempus regit actum.
8. A aplicação da Lei no 6.618/2020 contribui para maior efetividade da tutela jurisdicional e respeito ao princípio da razoável duração do processo, ao permitir o pagamento mais célere a direto do crédito reconhecido judicialmente.
8. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem firmado jurisprudência no sentido da aplicação imediata da Lei no 6.618/2020, inclusive em juízos de retratação promovidos após os julgamentos vinculantes do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Decisão alterada em juízo de retratação para dar parcial provimento ao recurso.
Tese de julgamento:
“1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários-mínimos, aplica-se imediatamente às execuções em curso, ainda que o título tenha sido constituído antes de sua vigência.